Tribunal: TJDFT
Processo: 0743128-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743128-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR PACIENTE: DANILO DOS REIS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, pelos crimes de roubo circunstanciado e receptação, pretende a progressão para o regime aberto (ID 42382141). Sustenta que, em 28.11.22, completou o requisito temporal para progressão de regime. E o Ministério Público já se manifestou favorável à progressão. Não obstante, o pedido ainda não foi examinado pela MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. O habeas corpus não é a via adequada para exame de progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Nesse sentido, julgado do Tribunal: “Habeas Corpus. (...) Progressão de regime. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Matérias que refogem ao âmbito estreito dohabeascorpuse desafiam orecursode agravo. Concessão da ordem de ofício. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1296854, 07238524520208070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o juiz da execução sequer examinou o pedido de progressão. Os autos foram remetidos ao Ministério Público pois alcançada a data projetada para a progressão de regime. O Ministério Público, em 30.11.22, manifestou-se favorável ao deferimento da progressão ao regime aberto a partir de 20.12.22. Confira-se: “Trata-se de apenado cumprindo condenação em regime semiaberto de pena de 11 anos , 5 meses e 15 dias pelos crimes previstos no Art. 157, § 2o-A, I, e § 2o, II, III e V e Art. 180, caput, do Código Penal e Art.306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo informações colhidas nos próprios autos. Verifica-se que o apenado preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 20/12/2022, conforme o RSPE. O requisito subjetivo também se mostra atendido, tendo em vista a ausência de faltas relevantes no Relatório Carcerário disponível no SIAPEN-WEB. Em consulta ao site do TJDFT, não foram localizadas outras ações penais ou execuções pendentes de apensamento em desfavor do sentenciado, tampouco constam mandados de prisão referentes a ele no BNMP/CNJ. Diante do exposto, o Ministério Público oficia pelo deferimento da progressão ao regime aberto, a partir da referida data, conforme art. 112, da LEP, desde que atendido o disposto no art. 114, I, da LEP.” (ID 42382143). Houve homologação dos dias trabalhados e das horas estudadas. A MM. Juíza da Execução determinou que se atualizasse, com prioridade, o relatório da situação processual executória, aguardasse a certidão explicativa para exame da progressão de regime e, após, retornassem os autos conclusos, considerando a manifestação favorável do Ministério Público (ID 42382142). Verifica-se pelo relatório da situação processual executória, gerado nesta data, às 14h24, que não foi examinado o pedido (ID 42382156). Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Esse o entendimento do Tribunal: “(...) O habeas corpus não é meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, em razão de sua natureza como instituição constitucional, que é a de afastamento ou contenção de atos abusivos por autoridades do Estado. 2. Pedidos de benefício de prisão domiciliar devem ser requeridos inicialmente junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, eis que, mesmo existindo recomendações do CNJ sobre liberdade de detentos em razão da Pandemia Covid-19, elas não atingem todos os presos indistintamente. 3. Ordem não conhecida”. (Acórdão 1261946, 07152020920208070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) II - Ausente qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, tampouco quanto à aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. IV - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1261313, 07176609620208070000, Relatora: Desa Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De toda sorte, o pedido em breve será examinado pelo juiz da execução. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES